Tribunal: STF
Processo: MS 28226
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDEU A DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS DO TJ/MA. TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. CARGO NÃO-PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A comprovação de atividade jurídica, pode considerar o tempo de exercício em cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, ausentes dúvidas acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas. Precedente: MS 27.604, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 9/2/2011).



    2. A atividade jurídica trienal, a que se refere o § 3º do art. 129 da Constituição da República, conta-se: a) da data da conclusão do curso de Direito; b) do momento da comprovação desse requisito na data da inscrição no concurso público (ADI 3.460, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJ 15/6/2007).



    3. In casu, a Comissão de Concursos do TJ/MA considerou que o candidato possuía apenas 2 anos e 9 meses de exercício de atividade jurídica, posto não considerar o período em que o impetrante prestou assessoria jurídica na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão de junho de 2006 a novembro de 2006, por entender que o referido cargo não era privativo de bacharel em direito, bem como pelo seu período ter se iniciado antes da graduação no curso de Direito.



    4. Deveras, desempenhadas as funções de magistrado desde 5/6/2010 e mercê de impor-se o cômputo do período de trabalho na Assembleia Legislativa do Maranhão como de atividade apta para os fins do concurso da magistratura, porquanto as atividades realizadas possuíam caráter jurídico.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.